Tribunal: TJBA
Processo: 8124956-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124956-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI, BRUNO HENRIQUE GONCALVES, LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: AUGUSTO CESAR DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ, BERNARDO BUOSI, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÉBITO EXISTENTE. DEVER LEGAL DE ENVIO DE INFORMAÇÕES AO BACEN. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos simultâneos de Apelação interpostos contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a exclusão de registro da dívida do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), rejeitou o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios em desfavor do autor, ressalvada a gratuidade da justiça.

2. O Banco sustentou, preliminarmente, a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor e, no mérito, a licitude da inscrição no SCR e o cumprimento de obrigação legal de envio de informações ao Banco Central. O autor, por sua vez, postulou a reforma parcial da sentença para reconhecer o dever de indenizar por danos morais e atribuir integralmente os ônus sucumbenciais à instituição financeira.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor; e (ii) saber se a inscrição de débito existente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem nova notificação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça não prospera, pois a declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor goza de presunção relativa de veracidade, não tendo o banco apresentado elementos aptos a afastá-la.

5. A remessa de dados ao SCR constitui obrigação legal das instituições financeiras, prevista na regulamentação do Banco Central, não havendo ilicitude na comunicação de informações relativas a dívida existente.

6. Não se renova a obrigação de notificação do consumidor a cada envio de informações ao sistema, sobretudo quando inexistente controvérsia acerca da existência do débito.

7. Ausente ilicitude na inscrição e inexistente falha na prestação do serviço, não se configura responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação do autor conhecido e desprovido. Recurso de apelação da instituição financeira conhecido, com preliminar rejeitada, e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento: “1. A remessa de informações ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) constitui obrigação legal das instituições financeiras. 2. A ausência de nova notificação prévia ao consumidor, quando existente o débito e previamente cientificada a possibilidade de registro, não configura ilícito nem enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017; STJ, AgInt no REsp 1.656.226/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2017, DJe 27.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8124956-94.2024.8.05.0001 , oriundos da 6ª Vara de Relações de Consumo, da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante/Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) e como Apelado/Apelante AUGUSTO CESAR DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DE OUTRO LADO, EM REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA